Tribunal: STF
Processo: HC 238327
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas. 3. O artigo 192, caput, do Regimento Interno da Corte autoriza o relator a decidir o caso monocraticamente, com o exame de mérito, por meio de aplicação da jurisprudência do Tribunal. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 4. Agravo improvido.